Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740335-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: FÁTIMA PAULA PINTO ROMERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contadas do momento da intimação, autorize e custeie o tratamento indicado à requerente/agravada, nos termos de relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante afirma necessitar dos benefícios da gratuidade de justiça, tanto em razão de sua natureza quanto em razão da situação financeira em que se encontra. Aduz que o pagamento das despesas processuais causará prejuízos à sua manutenção e aos beneficiários dos planos de saúde, pois seus recursos são limitados. Informa não ter o lucro como finalidade e que suas receitas são utilizadas para sua subsistência e cumprimento de sua finalidade: prestar assistência à saúde. Alega que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sua hipossuficiência é presumida. Narra que, nos autos do processo originário, a agravada afirmou ter sido diagnosticada com câncer de mama, motivo por que alegou necessitar de tratamento específico com uso de medicações de alto custo. Relata que, em sede de tutela de urgência, a agravada requereu que o tratamento quimioterápico fosse autorizado de plano, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Informa, por oportuno, que o supramencionado tratamento foi liberado para a beneficiária/agravada. Afirma que a negativa na autorização em comento se deu pelo fato de a contratação do plano de saúde ter ocorrido no mês de maio do corrente ano. Alega que, por ter sido recente referida contratação, a agravada se encontra no período de carência, o que afirma impedir o fornecimento das medicações de terapia eletiva. Tece comentários acerca de sua natureza jurídica (operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada). Explica que, na autogestão multipatrocinada, o modelo de assistência à saúde é desenvolvido de acordo com a política assistencial definida pelos beneficiários (empregados) e patrocinadores (empregadores). Ressalta que, no modelo de autogestão, o próprio beneficiário participa diretamente dos órgãos colegiados da Fundação, de modo que toda a administração dos recursos financeiros e respectiva aplicação são decididas pelo Conselho de Administração – CONAD. Aduz que a filosofia dos sistemas de autogestão se destina à administração e concessão de benefício fomentado de acordo com a política de recursos humanos de cada órgão público patrocinador da Fundação, motivo por que não pode ser comercializado no mercado aberto. Conclui que não pode ser examinada como os planos que não são de autogestão, pois os valores que recebe a título de mensalidade são investidos em sua própria estrutura e sustentabilidade, bem como por praticar valores inferiores aos demais planos. Enfatiza não se aplicarem à ora agravante o Código de Defesa do Consumidor e respectivos institutos. Informa, contudo, que todos os pedidos da petição inicial formulados pela agravada pautam-se na legislação consumerista, razão por que afirma ser clara a improcedência daqueles. Registra inexistir embasamento para a inversão do ônus da prova ou para as demais benesses específicas ao consumidor, como a responsabilidade objetiva da ora agravante. Requer o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Registra que a principal característica da ora agravante e dos planos que opera é o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora, de forma a proporcionar prestação de serviços de saúde de forma perene, equânime e sustentável. Explica que a razão de ser da carência consiste na observância de um prazo de contribuição para a constituição de uma reserva técnica por parte do beneficiário ingressante, de forma a não comprometer a sustentabilidade dos planos e reservas constituídas pelos demais beneficiários. Argumenta que permitir, sem critérios, que beneficiários se socorram da rede privada imediatamente após a assinatura do contrato comprometerá de forma irremediável não apenas o sistema, mas a reserva financeira, atuariamente constituída para atender às demandas dos beneficiários que cumpriram suas carências e constituíram reservas mínimas para obterem atendimento. Ressalta que, conforme entendimento da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o atendimento de emergência ou urgência fica limitado às primeiras 12 (doze) horas. Ultrapassado este período e caso haja necessidade de internação, a cobertura cessa e as despesas passam a correr por conta do paciente. Frisa que a agravada, no ato da adesão contratual, cientificou-se a respeito das referidas regras. Conclui não ser garantida cobertura de internação/procedimento cirúrgico/tratamento quimioterápico. Alega que flexibilizar o período de carência em comento acarreta ofensa à boa-fé contratual e à finalidade social da pactuação. Ressalta não desconsiderar o difícil momento enfrentado pela agravada, mas afirma zelar pelo interesse dos demais beneficiários, que não podem ser compelidos a arcarem com o tratamento de elevado custo. Conclui ter atuado com amparo nas normas legais existentes. Tece comentários acerca da aplicação ao caso dos princípios do pacta sunt servanda, boa-fé e razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela agravada. Caso não se entenda pelo indeferimento deste, requer a reforma da decisão agravada para que a parte recorrida garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos da tutela (art. 300, §1°, do Código de Processo Civil). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada e, em resposta, esta juntou o preparo recursal aos autos (ID 20005145). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. A agravada requereu, nos autos do processo originário e em sede liminar, que fosse determinado à agravante conceder, imediatamente, o tratamento quimioterápico solicitado pelo médico responsável. A agravante sustenta, em síntese, que, em razão de a agravada se encontrar em período de carência, não há cobertura para o tratamento requerido. Alega ser operadora de plano de saúde de autogestão, motivo por que afirma que as normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao caso. O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento realizado pela Segunda Seção, consignou entendimento segundo o qual as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão[1]. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça prevê: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” As regras consumeristas não incidem, portanto, no caso em apreço, porquanto as operadoras de planos de saúde sob o modelo de autogestão, embora celebrem contratos cujo objeto é a assistência privada à saúde, não auferem lucro com as contribuições feitas pelos participantes. O tratamento a ser dado a essas operadoras deve ser diferenciado dos planos comuns, sob pena de serem criados prejuízos e desequilíbrios que elevem o ônus dos demais associados, ou de se inviabilizar a instituição. Ressalto que, ainda que o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao caso, impõe-se a observação dos princípios da boa fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. A agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante. Relatório médico[2] acostado aos autos do processo originário solicita autorização urgente com tratamento quimioterápico, de forma que a sua ausência pode agravar ainda mais o quadro de saúde apresentado pela agravada, com o avanço da doença e aumento do risco de morte. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do quadro de saúde apresentado. Veja-se, em caso análogo, entendimento desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. INAPLICABILIDADE. RISCO À VIDA DO PACIENTE. AUTORIZAÇÃO IMEDIATA. O princípio da obrigatoriedade dos contratos, apesar de ser um dos pilares do Direito Privado, deve ser mitigado quando se observa que há ameaça ou violação a um direito fundamental, pois a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 emergiram novos princípios para a teoria contratual, corolário da socialidade que passou a informar todo o Direito Privado. É obrigatória a cobertura do plano de saúde em caso de atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou a higidez física do paciente, independente do prazo de carência estabelecido no contrato (art. 12 da Lei n.o 9.656/98). Considerando que o tratamento recomendado pelo médico do segurado possui caráter emergencial, e não eletivo, a autorização do plano de saúde deve ser imediata. (Acórdão 1193096, 07093244020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos da agravante relativos ao não enquadramento do tratamento indicado às situações de emergência/urgência previstas contratualmente como de cobertura obrigatória em caso de carência consistem em matéria a ser analisada no mérito da ação. O direito à saúde da agravada se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de os pedidos serem ao final julgados improcedentes, será possível o ressarcimento dos custos contra a associada. A exigência de caução para a concessão de tutela de urgência, conforme previsto no art. 300, §1°, do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, a ser avaliada em cada caso. Consiste em pedido não analisado na decisão agravada, cuja apreciação inédita, em sede recursal, implicaria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016. [2] ID 70212827, do processo originário.